Tribunal: TJMT
Processo: 1027884-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO EM IMPUGNAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO E ARRESTO REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da suspensão processual e de prosseguimento da execução com base em suposto valor incontroverso, bem como arresto e compensações judiciais. A decisão agravada manteve a suspensão da execução até a conclusão de nova perícia determinada judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a estimativa apresentada em impugnação técnica configura valor incontroverso passível de execução parcial imediata; (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução antes da realização de nova perícia; e (iii) saber se é admissível a compensação de créditos de ações diversas no curso da mesma execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor apontado como incontroverso decorre de impugnação técnica a laudo pericial posteriormente anulado, carecendo de homologação judicial e dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.
4. A estimativa apresentada foi condicionada a critérios de cálculo rejeitados, bem como vinculada a compensações e deduções futuras, não configurando confissão de dívida nos termos do art. 526, § 1o, do CPC.
5. A compensação pretendida depende de apuração em processos distintos, sendo incabível no rito da liquidação da sentença em curso.
6. O pedido de arresto de safras futuras carece de demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo indeferido por ausência de requisitos legais.
7. A manutenção da suspensão até a realização de nova perícia garante segurança jurídica e respeito ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Não configura valor incontroverso passível de execução a estimativa apresentada em impugnação técnica a laudo pericial anulado, desacompanhada de confissão inequívoca e incondicionada. 2. A compensação de créditos oriundos de ações diversas exige apuração e decisão específicas, sendo incabível no cumprimento de sentença em curso. 3. O arresto de bens requer demonstração de risco concreto e atual de dilapidação patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 525, 526, § 1o, 528 e 783.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1010854-19.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024; TJMT, RAI no 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível no 1015542-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 10.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1027884-33.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PARCELA INCONTROVERSA]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), CARVOMAT INDUSTRIA DE CARVAO MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 01.891.902/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
NÃO PROVIDO, UNANIME".

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), CARVOMAT INDUSTRIA DE CARVAO MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 01.891.902/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO E ARRESTO REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da suspensão processual e de prosseguimento da execução com base em suposto valor incontroverso, bem como arresto e compensação, mantendo a suspensão da execução até a conclusão de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de valor incontroverso passível de execução parcial imediata, com base em estimativa apresentada em impugnação técnica à laudo pericial anulado; (
ii
) prosseguimento da execução antes da realização de nova perícia, com a declaração de compensação de créditos e arresto de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor apontado como incontroverso decorre de impugnação técnica a laudo pericial posteriormente anulado, carecendo de homologação judicial e dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

A estimativa foi apresentada em caráter subsidiário, condicionada à validade do laudo pericial, não configurando confissão de dívida nos termos do art. 526, § 1o, do CPC.

A compensação pretendida depende de apuração em processos distintos, sendo incabível no rito da liquidação da sentença em curso.

O pedido de arresto de safras futuras carece de demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, não preenchendo os requisitos legais.

A manutenção da suspensão da execução até a realização de nova perícia garante segurança jurídica e respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura valor incontroverso passível de execução a estimativa apresentada em impugnação técnica a laudo pericial anulado, desacompanhada de confissão inequívoca e incondicionada. 2. A compensação de créditos oriundos de ações diversas exige apuração e decisão específicas, sendo incabível no cumprimento de sentença em curso. 3. O arresto de bens requer demonstração de risco concreto e atual de dilapidação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, § 1o, 525, 526, § 1o, 528 e 783.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1010854-19.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024; TJMT, RAI no 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível no 1015542-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 10.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Pereira Viana Neto contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0000314-15.2004.8.11.0004), que indeferiu pedido de revogação da suspensão processual para prosseguimento da execução com base em suposto valor incontroverso de R$ 48.590.478,67, além das pretensão de compensação judicial e arresto cautelar, mantendo o sobrestamento do feito até a conclusão da nova perícia judicial, deferida em sede de agravo de instrumento por este Egrégio Tribunal.

O agravante sustenta que, em manifestação nos autos originários, o agravado reconheceu expressamente como devida a quantia de R$ 2.386.192,09, configurando, portanto, parcela incontroversa da obrigação. Requereu o prosseguimento da execução, com a compensação de valores já pagos (R$ 1.315.296,04 e R$ 7.437.613,32), e a concessão de tutela incidental para arresto de safras futuras.

Defende, ainda, que a manutenção da suspensão fere os princípios da razoável duração do processo e da efetividade jurisdicional e pleiteia a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa reconhecida pelo devedor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que não existe valor líquido e exigível, uma vez que a quantia apontada como incontroversa decorre de manifestação do executado em impugnação a laudo pericial anulado. Argumenta que tal declaração carece de homologação judicial, estando pendente a definição dos critérios de correção monetária e juros legais.

Aponta, ainda, que o acórdão que determinou a realização de nova perícia ainda não transitou em julgado, havendo embargos de declaração pendentes. Rebate os pedidos de compensação e arresto por ausência de título executivo válido e por se tratar de valores ainda controvertidos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

ALEX ANDRÉ
FURIA
VIAN
N
A, OAB
/MT 7433-O
, E FABRÍCIO DE QUEIROZ SILVEIRA, OAB/MT 34561
-O
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia é a possibilidade de revogação da suspensão do cumprimento de sentença, ainda em fase de liquidação, com o objetivo de executar parcialmente valor supostamente incontroverso, apesar da anulação da perícia judicial e pendência de apuração do montante total devido.

O agravante sustenta que o executado teria reconhecido expressamente o valor de R$ 2.386.192,09, em impugnação ao laudo pericial (id 125717707 dos autos de origem), como quantia devida a título de indenização, o que configuraria valor incontroverso, passível de execução imediata, nos termos do § 1o do art. 526 do CPC. Atualizou a quantia aplicando juros de mora desde a citação (07/10/1999) e correção monetária desde o evento danoso (30/06/1998), alcançando a montante de R$ 48.590.478,67 até março de 2025. Além de deduções e compensações pretendidas, requereu a execução do saldo remanescente e o arresto de rendimentos provenientes da atividade agrícola do executado.

Contudo, a manifestação apontada como reconhecimento de dívida foi feita no contexto de impugnação técnica ao laudo pericial posteriormente anulado, o que compromete a adoção da estimativa apresentada como incontroversa entre as partes, sobre a qual ainda não há pronunciamento judicial.

Importa destacar que o valor de R$ 2.386.192,09 foi apresentado pelo assistente técnico do agravado como alternativa de cálculo, a ser adotada apenas na hipótese de não acolhimento da tese de nulidade do laudo pericial – o que efetivamente ocorreu por decisão deste Tribunal de Justiça, nos autos do RAI no 1016840-51.2024.8.11.0000. Por isso, a quantia indicada não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

O executado também impugnou os critérios para atualização do valor da indenização e juros de mora adotados pelo agravante, cuja aplicação permanece objeto de controvérsia entre as partes. Essas condicionantes e ressalvas impedem que se reconheça, neste momento, qualquer confissão ou aceitação de dívida na forma exigida pelo art. 526, § 1o, do CPC, bem como do art. 525, § 8o, do mesmo diploma.

Do mesmo modo, a pretensão de compensação com créditos constantes em outros ações, inclusive em comarcas distintas, depende da prévia apuração do saldo devedor e revela-se incompatível com a liquidação ainda em andamento.

Por fim, o pedido de arresto de safras futuras, além de fundado em execução prematura, carece de demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem e reafirmado no indeferimento do efeito suspensivo no presente agravo.

Nesse sentido, recentíssimo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“1. A decisão que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à conclusão de perícia contábil, diante da controvérsia entre os cálculos apresentados, não configura omissão ou negativa de jurisdição. 2. As matérias não apreciadas deverão ser oportunamente analisadas pelo juízo de origem, após a finalização dos cálculos periciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1o, 525, 528 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 10108541920248110000 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024; TJMT, RAI n.o 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10155428720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2025)

Dessa forma, a decisão agravada, ao manter a suspensão do feito até a conclusão da nova perícia, assegura o devido processo legal, a segurança jurídica e a regularidade procedimental.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Eminentes pares
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares:

Agravo
de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão processual e de prosseguimento da execução com base em suposto valor incontroverso, bem como arresto e compensação, até a conclusão da nova perícia, na Ação 0000314-15.2004.8.11.0004, em Liquidação de Sentença.

O agravante sustenta que, na petição de impugnação ao laudo pericial de ID 125717712, o executado/agravado teria reconhecido expressamente que o valor devido a título de indenização seria de R$ 2.386.192,09, o que configuraria valor incontroverso da dívida.

Afirma que sobre esse valor devem incidir juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme reconhecido pelo próprio agravado em sua manifestação de impugnação ao laudo pericial. Quanto à correção monetária, argumenta que deve ser aplicada desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, considerando a atualização monetária até 26/03/2025, e promovida a compensação dos valores já recebidos, o montante incontroverso alcançaria R$ 39.837.569,31.

Requer, por fim, a decretação de arresto/penhora das futuras safras devidas ao executado/agravado, provenientes do contrato de arrendamento de imóvel rural celebrado com o terceiro Marcos Ruaro.

Em contraminuta, o agravado assevera que o pagamento da indenização depende de liquidação judicial a ser apurada mediante perícia, e que a manifestação mencionada pelo agravante ocorreu no contexto de procedimento técnico posteriormente anulado por este Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1016840-51.2024.8.11.0000. Destaca, ainda, que o valor de R$ 2.166.114,71 foi apresentado como pedido subsidiário.

Defende que não há possibilidade de revogação da suspensão do processo originário (no 0000314-15.2004.8.11.0004), haja vista a necessidade de nova perícia técnica para apuração do valor devido, o que impede o reconhecimento de qualquer quantia líquida e exigível no momento.

Argumenta, que a indefinição quanto à metodologia de cálculo a ser adotada inviabiliza o reconhecimento da liquidez da obrigação, sendo imprescindível prévia decisão judicial que estabeleça os critérios técnicos a serem utilizados na apuração do montante indenizatório.

É o necessário.

Observa-se que em id. 125717712 o agravado impugnou o laudo pericial, que foi anulado no AI 1016840-51.2024.8.11.0000, e apontou o seguinte:

“Portanto, levando em consideração o arrendamento pecuário de 17,5% da arroba do boi para pasto artificial, informação
esta
trazida aos autos pelo próprio perito do juízo, bem como estudo históricos (Doc. 010 realizado do valor da arroba do boi para cada ano, o valor devido a título de arrendamento pecuário na área de pastagem artificial (1.148,3025ha) entre os anos de 1998 a 2015 perfaz o valor de R$ 2.166.144,71 (dois milhões conte e sessenta e seis mil cento e quatorze reais e setenta e um centavos), nos termos do quadro a seguir:

[...]

Os cálculos e valores indicados acima encontram-se respaldados em pesquisas de mercado, valores praticados na região, e condizem com a realidade produtiva do imóvel periciado, diferentemente dos valores indicados pelo perito judicial.

[...]

Desse modo, Excelência, requer seja rechaçado o valor apresentado pelo perito judicial, reconhecendo este juízo como valor devido a título de arrendamento pecuário entre os anos de 1998 a 2015 o valor de R$ 2.166.114,71 (dois milhões cento e sessenta e seis mil cento e quatorze reais e setenta e um centavos), para a área de 1.148,3025ha de pastagens artificiais, e, o valor de R$ 220.077,38 (duzentos e vinte mil setenta e sete reais e trinta e oito centavos), para a área de 174,1006ha de pastagens nativas, TOTALIZANDO ASSIM O VALOR DEVIDO EM R$ 2.386.192,09 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil cento e noventa e dois reais e nove centavos).”

Desse modo, o agravado apresentou o valor que entende ser devido (R$2.386.192,09), calculado da forma que considerou correta segundo sua própria pesquisa de mercado e da opinião de profissionais da área, o que deve ser interpretado como valor incontroverso.

Contudo, embora exista a confissão da quantia devida pelo executado, verifica-se que os próprios consectários legais e demais parâmetros para o cálculo do montante a ser executado são pontos controvertidos da lide, o que obsta a liquidez do título executivo, sendo prudente aguardar nova perícia.

Posto isso, por fundamentos distintos aos da relatora,
nego provimento ao recurso,
mantendo por ora a suspensão do processo principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025